Tribunal: CARF
Processo: 13507.000061/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13507.000061/2007-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.471 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
MOYSES AKHENATEN RAMOS DE LIMA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. DEDUÇÃO.
VGBL.
Não há previsão legal para a dedução de despesas de plano de seguro de vida
com cláusula de cobertura por sobrevivência.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
Somente podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte
as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família decorrentes de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, desde que seu pagamento esteja comprovado mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13507.000061/2007-01
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.471 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13507.000061/2007-01

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005, onde se apurou Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi e
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
Por bem sintetizar os fatos até o julgamento de primeira instância, cabe reproduzir
o seguinte trecho do relatório do acórdão recorrido (e-fls. 53/55):
Para comprovar as deduções declaradas, o interessado traz cópia de recibos emitidos
pelo ex-cônjuge e cópia da homologação judicial do acordo que determinou o seu
pagamento (fls. 10/19). Traz também comprovante de contribuição para plano VGBL de
previdência privada (fls. 12).
O processo foi baixado em diligência para que o autuado comprovasse através de
documentos bancários a efetividade dos pagamentos da pensão alimentícia. Se os
pagamentos foram efetuados em espécie, deveria comprovar o saque correspondente em
sua conta. A diligência foi motivada pelo fato da emitente dos recibos não haver
declarado o recebimento da pensão, observando-se ainda que os recibos teriam sido
assinados em Ribeira do Pombal, quando declara residia em Paulo Afonso.
Em atendimento, o impugnante argumenta, em síntese, ser impossível apresentar as
informações requeridas em virtude do tempo transcorrido; que efetuara os pagamentos
em favor das suas filhas, e não da genitora; que os pagamentos eram efetuados de forma
parcelada durante o mês; que incluíam pagamentos de faturas de cartões de créditos e
boletos bancários de despesas do ex-cônjuge; que o fato de constar outra cidade no
recibo é irrelevante, pois estes apenas foram preenchidos em Ribeira do Pombal, sendo
assinados pelo ex-cônjuge quando encaminhados por portador para Paulo Afonso.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/SDR em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
PENSÃO ALIMENTÍCIA. PROVAS.
Para a dedução de pensão alimentícia deve restar comprovada a efetividade do seu
pagamento.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 15/04/2010 (e-fls. 60), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 13/05/2010 (e-fls. 61/66) alegando, em
síntese, que:
- O pagamento da pensão alimentícia se prova mediante os recibos apresentados,
não podendo a Administração exigir mais do que a lei, pois está vinculada ao princípio da
legalidade.
- O fato de as dependentes não terem declarado os valores à Receita Federal não
evidencia qualquer irregularidade do recorrente.
- O conjunto probatório indica, indubitavelmente, que o contribuinte estava
obrigado ao pagamento de pensão alimentícia nos valores constantes de sua declaração e que
efetivamente os realizou.
- Quanto à contribuição previdenciária, a turma de julgamento violou o princípio
constitucional da ampla defesa e do devido processo legal ao abster-se de fundamentar a parte da
decisão que determinou ao contribuinte o pagamento do imposto e de sua multa.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.471 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13507.000061/2007-01

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
No que concerne à dedução de previdência privada, o Comprovante de
Rendimentos do Bradesco Vida e Previdência juntado à Impugnação (fls. 18) indica que o valor
glosado no lançamento refere-se a “Prêmios Acumulados em VGBL” (Vida Gerador de
Benefício Livre), o qual não pode ser deduzido na Declaração de Ajuste Anual por falta de
previsão legal.
É nesse sentido o entendimento consolidado na última publicação do Perguntas e
Respostas do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física, divulgada pela Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil para o exercício 2020:
171 — Como são tributados os valores pagos pelas entidades de previdência
complementar aos participantes de planos de benefícios?
[...]
Tratamento tributário aplicável ao Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL), ao Fundo
de Aposentadoria Programada Individual (Fapi) e ao Vida Gerador de Benefício Livre –
VGBL, na Declaração de Ajuste Anual:
[...]
b) no Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL), plano de seguro de vida com cláusula
de cobertura por sobrevivência, o valor das contribuições não é dedutível na Declaração
de Ajuste Anual. Quando do recebimento, tributa-se a diferença entre o valor recebido e
o valor aplicado, sendo adotado o regime de tributação, conforme a opção do
contribuinte. [...]
Importa salientar que, ao contrário do que sustenta o interessado, não se verifica
no caso em tela o cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que teve pleno conhecimento
dos fatos que deram origem ao lançamento e que lhe foram concedidas oportunidades para
apresentar documentos e esclarecimentos a fim de elidir a tributação contestada. Note-se que a
autoridade fiscal já havia apontado o motivo da glosa na Notificação de Lançamento, o qual foi
ratificado pelo Colegiado a quo.
Relativamente à dedução de pensão alimentícia, extrai-se do art. 78 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época,
que o valor pago pelo contribuinte a esse título somente pode ser deduzido em sua Declaração de
Ajuste Anual se for decorrente de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e se
estiver devidamente comprovado mediante documentação hábil e idônea.
Do exame dos autos verifica-se que, anteriormente ao julgamento de primeira
instância, a 3a Turma da DRJ/SDR encaminhou o presente processo ao órgão de origem para que
o sujeito passivo fosse intimado a demonstrar o efetivo pagamento da pensão alimentícia através
de documentação bancária (e-fls. 31). No referido despacho o Relator descreveu os motivos
pelos quais considerou insuficientes para a finalidade pretendida os recibos juntados à
Impugnação.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.471 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13507.000061/2007-01

Tendo em vista que, em resposta à Intimação, o interessado não apresentou
nenhum outro elemento de prova além dos já acostados aos autos, o Colegiado a quo manteve a
infração apurada no lançamento.
De fato, verifica-se que, apesar da exigência de comprovação do efetivo
pagamento da pensão alimentícia, o recorrente não trouxe ao processo nenhum documento
bancário a fim de demonstrar a correspondência entre as suas movimentações financeiras e os
recibos por ele acostados, não merecendo reforma a decisão recorrida.
Cumpre ressaltar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, nos termos
do art. 73 do RIR/99. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado recibos emitidos
pelos alimentandos, é lícito o auditor exigir, a seu critério, outros elementos de prova caso não
fique convencido da efetividade dos respectivos pagamentos. Havendo questionamento acerca
das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca,
sem deixar dúvidas.
É possível que o recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, não havendo
nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe uma forma de pagamento em
detrimento de outra. Não obstante, para comprová-los caberia a ele trazer aos autos documentos
bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados em suas
contas e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso.
Por fim, quanto à multa aplicada, deve-se esclarecer que, uma vez constatada a
infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado com os
encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96. No presente caso trata-
se da multa de 75% prevista no inciso I do referido artigo, utilizada nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata, ou seja, de equívoco
do contribuinte, independentemente da sua intenção de fraudar o Fisco.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital